Tribunal: STF
Processo: MS 40075
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Leonardo Mulser, o qual apresentou incidente de exceção de suspeição do Min. Presidente, Luís Roberto Barroso, no qual se alega: 



    “interesse no AI 608.833 originário dos autos do inventário de Guimar Camelo Mulser que nunca foi julgada sendo que mais recentemente no ARE 1497113 originário do mesmo autos do inventário de Guimar Camelo Mulser o impetrado, Min. Luis Roberto Barroso ignorou por completo o incidente de exceção de suspeição contra ele oposto, não conhecendo o agravo interno no referido ARE 1497113 e determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”



    Acostadas a inicial foram apresentadas petições e decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A segurança pleiteada deve ser negada. Por três razões. 



    Primeiro, a impetração do writ pressupõe a prática pela autoridade coatora de ato violador de direito, o qual pode ser comprovado de plano, conforme consagrada lição doutrinária e jurisprudencial. 



    Portanto, a comprovação da violação a direito líquido e certo é indispensável para o deferimento do pleito mandamental. 



    Não é, contudo, o que ocorre no presente caso, pois a petição inicial alega a suspeição, mas não acosta à inicial os documentos que possuíram o condão de comprovar o que se alega. O que impede a procedibilidade da ação. Tal razão por si, já serviria para o indeferimento da presente ação.



    A segunda razão, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo, é a de que o mandado de segurança é manejado no presente caso como sucedâneo recursal tendo em vista a decisão unânime deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1497113, o qual foi improvido. O uso do writ constitucional para tal finalidade é inviável e vedada pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, a hipótese de impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional é excepcional. Nesse sentido, conferir:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (RMS 38211, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dj. 13.06.2022)



    Por fim, ainda que fosse cabível o presente mandado de segurança, entendo, quanto ao mérito, que ele não pode prosperar, tendo em vista que não há comprovação da alegação de suspeição, conforme os termos do art. 145 do Código de Processo Civil, cujo ônus recai sobre quem alega a exceção. Tal ônus não foi satisfeito no presente processo.



    Diante do exposto, julgo integralmente improcedente o pedido deduzido no presente mandado de segurança. 



    À Secretaria para as providências necessárias.  




    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente